Tribunal: TJES
Processo: 5019201-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019201-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLENDA CRISTINA CIPRESTE ALVES

APELADO: VIA VAREJO S/A e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE PRODUTO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de Via Varejo S/A e Santos Andirá Indústria de Móveis Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de 50% do valor do produto adquirido. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido sob a justificativa de tratar-se de mero aborrecimento. As rés foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em relação à autora devido à justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a frustração experimentada pela autora, diante dos vícios do produto e da ausência de solução pelas rés, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de indenizar por dano moral decorre do artigo 5º, X, da Constituição Federal, que protege a intimidade e a dignidade da pessoa, sendo necessário que o ato causador gere impacto que ultrapasse o mero aborrecimento.

4. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que apenas situações que causam sofrimento intenso, atingindo a esfera íntima e a dignidade humana, configuram dano moral indenizável (REsp 1652567/PA).

5. No caso, a situação descrita pela autora, de problemas na montagem do guarda-roupa e ausência de solução pelas rés, caracteriza dissabores típicos das relações de consumo, não sendo demonstrada ofensa grave o suficiente que justifique a reparação por dano moral.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reitera que transtornos inerentes ao consumo, quando não acompanhados de provas de afetação à dignidade ou sofrimento relevante, configuram meros aborrecimentos não indenizáveis (Apelação Cível nº 5004270-24.2022.8.08.0030).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mero aborrecimento decorrente de vícios de produto, sem impacto significativo na esfera da dignidade do consumidor, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1652567/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017; TJ-ES, Apelação Cível nº 5004270-24.2022.8.08.0030, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa D. Silva, j. 31/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GLENDA CRISTINA CIPRESTE ALVES
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais" proposta pela apelante em face de VIA VAREJO S/A e SANTOS ANDIRÁ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor referente ao abatimento proporcional de 50% sobre o preço do produto. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais. Outrossim, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com a exigibilidade suspensa em relação à autora devido ao benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões do
GRUPO CASAS BAHIA S/A
no ID 9695573, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GLENDA CRISTINA CIPRESTE ALVES
com vista ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais" proposta pela apelante em face de VIA VAREJO S/A e SANTOS ANDIRÁ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor referente ao abatimento proporcional de 50% sobre o preço do produto. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais. Outrossim, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com a exigibilidade suspensa em relação à autora devido ao benefício da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do recurso.

Antes, porém, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
Glenda Cristina Cipreste Alves
contra
Via Varejo S/A
e
Santos Andirá Indústria de Móveis Ltda
. Glenda alega ter comprado um guarda-roupa que apresentou vícios de qualidade, não sanados pelas rés, mesmo após diversas tentativas de resolução administrativa. O guarda-roupa apresentou problemas durante a montagem. As rés indicaram uma à outra como responsáveis pelo conserto, sem solucionar o problema, forçando a autora a recorrer ao Judiciário.

Os pedidos na demanda incluíram: gratuidade de justiça, devido à hipossuficiência da autora; condenação das rés ao abatimento de 50% do valor do produto; indenização por danos morais de R$ 3.000,00 pela perda de tempo (teoria do desvio produtivo) e de R$ 4.000,00 pela não solução do problema com um bem essencial; inversão do ônus da prova, reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária das rés, e pagamento de honorários advocatícios de 20%.

Seguido o trâmite processual, a sentença julgou procedente em parte a ação de indenização por danos materiais e morais. Quanto ao dano material, a juíza reconheceu o direito da autora ao abatimento proporcional de 50% do valor pago pelo guarda-roupa, uma vez que as avarias existentes diminuíam o valor do produto, mas não impossibilitavam seu uso.

Porém, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, pois a magistrada entendeu que os vícios apresentados não ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano.

As rés foram condenadas solidariamente ao pagamento de 50% do valor do produto. Outrossim, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00, com exigibilidade suspensa para a autora, em razão da concessão da justiça gratuita.

Em seu apelo,
Glenda Cristina Cipreste Alves
questiona a sentença que indeferiu seu pedido de indenização por danos morais. Argumenta que o juiz de primeira instância errou ao classificar a situação como "mero aborrecimento cotidiano", desconsiderando a extensão dos transtornos vivenciados. A autora enfatiza que, após a compra do guarda-roupa, identificou vícios de qualidade que não foram solucionados pelas rés, Via Varejo S/A e Santos Andirá Indústria de Móveis Ltda, mesmo após diversas tentativas de resolução extrajudicial. Destaca que a situação a obrigou a buscar o Judiciário, configurando mais do que um mero contratempo e justificando o pedido de indenização por dano moral.

A apelação apresenta jurisprudência que reforça a essencialidade do produto e a gravidade da falha das rés em não resolver o problema, defendendo que a situação gerou angústia e sofrimento à autora. Pede-se, portanto, que a sentença seja reformada para incluir a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal unicamente ao dano moral.

O dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art. 5º, X, da Constituição Federal, o qual prevê serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

De fato, nem toda situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais.

O dano moral é o que atinge a honorabilidade, o crédito, o bom nome profissional e o conceito social da pessoa, resultando em dor profunda e grande tristeza. Somente considera-se dano moral indenizável, portanto, a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar.

No caso em tela, respeitado o entendimento adotado pelo juízo
a quo,
em que pesem as alegações da parte autora, e sem descartar que a situação dos autos tenha lhe causado transtornos, não existem provas suficientes de que tenha havido ofensa de seus direitos da personalidade de consumidora, tratando-se de meros aborrecimentos, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente afirmado que dissabores e contratempos inerentes às relações de consumo, por si sós, não geram direito à indenização por danos morais. O entendimento pacificado é que "aborrecimentos comuns do dia a dia, meros dissabores normais e próprios do convívio social, não são suficientes para originar danos morais indenizáveis" (REsp 1652567/PA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017).

No presente caso, a autora enfrentou dificuldades para solucionar um pequeno vício de produto, o que, embora indesejável e inconveniente, se configura como um problema que, em sua essência, está inserido nos limites de dissabores que consumidores podem enfrentar. Não há, nos autos, comprovação de que a autora tenha sofrido um impacto emocional ou psicológico que transcenda o desconforto momentâneo. A necessidade de procurar os fornecedores e as tentativas de resolver a questão administrativamente, ainda que frustradas, não demonstram, por si só, uma situação de humilhação, aflição ou sofrimento prolongado que caracterize dano moral.

Portanto, à luz do entendimento predominante e com base na ausência de elementos que indiquem transtornos de maior gravidade, conclui-se que a situação retratada se restringe a um mero aborrecimento, insuficiente para justificar a condenação por danos morais.

Confiram-se julgados do Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGÓCIO ANULADO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em razão da ausência de previsão contratual acerca da necessidade de um avalista para a concessão do crédito, deve ser mantida a sentença que declarou a rescisão contratual, por falha no dever de informação, bem como a restituição da quantia constante do extrato de fls. 25 (único documento que comprova o pagamento efetuado pela consumidora). 2.
Por fim, em que pese as alegações da apelante/consumidora quanto ao dano moral, entendo que os fatos narrados não ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, não tendo sido comprovado eventual constrangimento, vergonha e/ou embaraço
. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES, Apelação Cível 0010720-63.2016.8.08.0035, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004124-82.2018.8.08.0006 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : EDUARDO NUNES GARUZZI. ADVOGADO : FABIO VARGAS ADAMI. RECORRIDO : KURUMA VEICULOS S.A. ADVOGADO : HELIO JOAO PEPE DE MORAES. MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. VEÍCULO. VÍCIO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE VICIADA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor. 2. O veículo apresentou falhas não esperadas no uso a que se destina, tornando-o inadequado ao consumo, pois o referido problema, que não foi encontrado pela concessionária Apelada, persistiu e demandou a troca da peça “induzido do motor de arranque”. 3. Considerando a proximidade das datas em que foram apresentados os problemas, não há dúvidas de que o vício apresentado não foi devidamente examinado e reparado pela concessionária, em janeiro/2018, o que desencadeou o problema definitivo na partida do veículo em maio/2018. 4. A perícia judicial não foi realizada, em razão da desistência de sua produção pela própria Ré/Apelada, de modo que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II, do CPC/15), 5. Não havendo nos autos prova de que o defeito foi ocasionado por culpa do consumidor, subsume-se o caso vertente na regra contida no caput do artigo 18 da Lei n. 8.078/90, o qual consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de bens de consumo duráveis pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, impondo-se o ressarcimento integral dos prejuízos sofridos [...] (AgInt no REsp 1707373/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020). 6. Configurada a falha na prestação dos serviços pela concessionária e o vício no veículo, é devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor pela substituição da peça defeituosa. 7
. Quanto aos danos morais, a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável (STJ; REsp 827.833/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 16/05/2012)
. 8. Analisando as peculiaridades do caso em julgamento, notadamente a ausência de demonstração de privação da fruição do bem por período maior do que 1 (um) dia e pela resolução imediata do problema a partir da substituição da parte viciada, não há danos morais a serem reconhecidos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES, Apelação Cível 0004124-82.2018.8.08.0006, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Aug/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GLENDA CRISTINA CIPRESTE ALVES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença de primeiro grau.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais fixados equitativamente contra a apelante para R$ 1.000,00 (mil reais), porém, mantendo suspensa a exigibilidade da verba, em virtude da hipossuficiência econômica da parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar